Tribunal: TJBA
Processo: 0504558-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0504558-18.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

Advogado(s): LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA (OAB:BA 21641-A)

AGRAVADO: CLEIDSON ALBERTO CARNEIRO ARAÚJO

Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS (OAB:BA 13967-A)

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS PARA MANTER O IMPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELA RÉ. BUSCA PELA REANÁLISE DO MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS NºS 955 E 1021/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração, mantendo a negativa de provimento ao recurso da Previ. Discussão sobre a inclusão das verbas de natureza remuneratória (horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho) no cálculo da complementação de aposentadoria paga pela PREVI.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se houve negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação na decisão hostilizada; estabelecer se é possível o recálculo da complementação de aposentadoria, mediante inclusão das horas extras, à luz da modulação dos efeitos dos Temas nº 955 e nº 1021/STJ, e da obrigação de recomposição da reserva matemática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
J
ulgador não está obrigado a enfrentar uma a uma todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC.

4. O Tema nº 955/STJ (REsp 1.312.736/RS) fixou a tese de que a recomposição da reserva matemática é obrigação do patrocinador (Banco do Brasil), e não da entidade de previdência (PREVI).

5. A tese do Tema nº 955/STJ admitiu a inclusão de verbas remuneratórias no recálculo do benefício, apenas, em demandas ajuizadas até 16/08/2018, desde que haja previsão regulamentar, bem como recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, mediante estudo atuarial.

6. A presente ação, ajuizada em 2015, enquadra-se na modulação fixada pelo STJ, sendo aplicáveis as condições para recálculo previstas nos Temas nº 955 e nº 1021/STJ.

7. O Tema nº 1021/STJ (REsp 1.740.397/RS) ampliou o alcance do Tema nº 955, reiterando que parcelas remuneratórias devem integrar a base de cálculo das contribuições, desde que observada a recomposição prévia da reserva matemática pelo participante.

8. Destarte, a decisão recorrida enfrentou corretamente todas as alegações e aplicou, adequadamente, a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema nº 955 (REsp 1.312.736/RS); STJ, Tema nº 1021 (REsp 1.740.397/RS); TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 1030984-36.2021.8.26.0576, Rel. Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024; TJ-RS, Agravo Interno nº 70070302807, Rel. Roberto Sbravati, 14ª Câmara Cível, j. 29.09.2016, DJ 11.10.2016.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
0504558-18.2015.8.05.0001
, tendo como Agravante

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
, figurando como Agravado
CLEIDSON ALBERTO CARNEIRO ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.